Tribunal: TCU
Processo: 006.667/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato no 94003/2019 (peça 3), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Tania Lopes Pereira, autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, tendo em vista não mais constarem de seus proventos as parcelas de 3,17% e 28,86% relativas a sentenças judiciais atinentes a planos econômicos; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; 9.2.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.